Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710372-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI RECORRIDO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ARTIGO 835, INCISO XIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADO EFETIVO DIREITO EM FAVOR DA DEVEDORA APTO A SER PENHORADO. CADEIA POSSESSÓRIA DO BEM AINDA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (ACÓRDÃO 1372405, 07190645120218070000, RELATOR: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 15/9/2021, PUBLICADO NO DJE: 28/9/2021. PÁG.: SEM PÁGINA CADASTRADA). Recurso prejudicado. 2. De fato, embora o que informa a agravada/devedora (“A executada adquiriu em 07/09/2013 a posse dos direitos possessórios do imóvel indicado pelo Exequente, por meio de acordo nos autos dos processos de n.o 2012.01.1.154972-8, bem como nos autos do processo n.o 2012.01.1.134049-8 ..., em troca, seria transferido à ora executada, os direitos possessórios do imóvel indicado pelo exequente, conforme se extrai dos documentados acostados pelo próprio Exequente”), o certo é que o que juntado aos autos não se mostra suficiente a demonstrar efetivo direito possessório em favor da devedora apto a ser penhorado, porquanto a cadeia possessória do bem ainda não foi comprovada nos autos. 3. Ainda que se reconheça a possibilidade de a penhora recair sobre direito possessório (artigo 835, XIII do CPC), sem a demonstração da cadeia de posse que vincula o bem ao devedor, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “a posse sem um lastro documental mínimo da cadeia possessória desde o proprietário registral não pode ser objeto de penhora e futuro leilão, já que não é possível se avaliar o que se estaria leiloando diante da fugacidade da posse e da possibilidade de haver um sem número de outros envolvidos e pretendentes ao mesmo direito, não sendo possível conhecê-los de antemão para lhes possibilitar o contraditório, diante da inexistência de documentação do direito alienado”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, sustentando a indevida imposição de condição específica e inexistente na legislação (comprovação da cadeia possessória completa) como necessária ao deferimento da penhora de direitos possessório de imóvel irregular. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA, OAB/DF 21.660 (ID 4039187). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Ainda que se reconheça a possibilidade de a penhora recair sobre direito possessório (artigo 835, XIII do CPC), sem a demonstração da cadeia de posse que vincula o bem ao devedor, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “a posse sem um lastro documental mínimo da cadeia possessória desde o proprietário registral não pode ser objeto de penhora e futuro leilão, já que não é possível se avaliar o que se estaria leiloando diante da fugacidade da posse e da possibilidade de haver um sem número de outros envolvidos e pretendentes ao mesmo direito, não sendo possível conhecê-los de antemão para lhes possibilitar o contraditório, diante da inexistência de documentação do direito alienado” (ID 37106598). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA, OAB/DF 21.660 (ID 4039187). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005